Tribunal: TJSP
Processo: 1022227-74.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – Indenização por danos morais – Falha na prestação de serviços – Apelo de um dos sócios da parte ré – Ilegitimidade para recorrer - Somente aquele que é parte no processo e que sofreu o gravame com o pronunciamento judicial tem interesse e legitimidade para recorrer - Apelação oferecida por estranho na lide - Recurso não conhecido.